Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução penal. Conversão da prisão em domiciliar humanitária. Estado de saúde. Provas. Pandemia. Covid-19.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Se o quadro de saúde do detento é estável e as doenças (espondilodiscoartrose e hipertensão) estão sendo monitoradas e tratadas no presídio em que se encontra e não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não demonstrou que a doença preexistente pode ser agravada a partir de eventual contágio, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar humanitária.
3 - Ordem denegada.